Tribunal: TJDFT
Processo: 0715408-86.2021.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2021-06-05

Ementa:
D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por ALS Comércio e Indústria de Vidros EIRELI – ME contra decisão proferida pelo i. juiz da 17a Vara Cível de Brasília (Id 90646020 o processo de referência) que, em cumprimento de sentença requerido pelo agravante em desfavor de Nélio Rodrigues dos Santos Júnior, processo 0702670-68.2018.8.07.0001, indeferiu o requerimento de determinação de indisponibilidade dos bens do agravado no CNIB e de adoção de outras providências excepcionais para estimular o recorrido à satisfação do crédito exigido nos seguintes termos: 1. Foi requisitado, junto ao CNIB, a indisponibilidade de bens em nome do executado, conforme comprovante em anexo. 2. Indefiro a adoção das medidas excepcionais requeridas pelo credor, tais como apreensão de passaporte, suspensão da CNH, suspensão/bloqueio do CPF e bloqueio/cancelamento de cartões de crédito de titularidade do devedor, visto que o artigo 139, IV, do CPC, não possui o alcance pretendido pelo credor. 3. De conformidade com o disposto no artigo 8o do CPC, ‘in verbis’, “ao aplicar o ordenamento jurídico, o juiz atenderá aos fins sociais e às exigências do bem comum, resguardando e promovendo a dignidade da pessoa humana e observando a proporcionalidade, a razoabilidade, a legalidade, a publicidade e a eficiência”, de onde se constata que a busca da eficiência pela aplicação do disposto no artigo 139, IV, não autoriza a adoção de medidas arbitrárias. 4. Inclusive, quanto à apreensão de passaporte e CNH, foi proferida decisão recente em sede de mandado de segurança, afirmando tratar-se de coação ilegal, prejudicial ao direito de locomoção, garantido constitucionalmente. 5. Segue transcrita a fundamentação da decisão acima referida, cujas razões passam a integrar a presente decisão: “Em que pese a nova sistemática trazida pelo art. 139, IV, do CPC/2015, deve-se considerar que a base estrutural do ordenamento jurídico é a Constituição Federal, que em seu art. 5o, XV, consagra o direito de ir e vir. Ademais, o art. 8o, do CPC/2015, também preceitua que ao aplicar o ordenamento jurídico, o juiz não atentará apenas para a eficiência do processo, mas também aos fins sociais e às exigências do bem comum, devendo ainda resguardar e promover a dignidade da pessoa humana, observando a proporcionalidade, a razoabilidade e a legalidade.” (Habeas Corpus - Processo no 2183713-85.2016.8.26.0000 - Relator(a): MARCOS RAMOS - Órgão Julgador: 30a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo) 6. De igual forma, decisão recente do e. TJDFT mostra-se contrária aos pedidos formulados pelo exequente, considerando-os excessivos e desproporcionais, conforme se infere da ementa abaixo colacionada: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. SUSPENSÃO DO DIREITO DE DIRIGIR. APLICAÇÃO DO ART. 139, inc. IV, do CPC. IMPOSSIBILIDADE. PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE, PROPORCIONALIDADE E EFICIÊNCIA NÃO OBSERVADOS. DECISÃO REFORMADA. 1. O artigo 139, inc. IV, do Código de Processo Civil outorga ao Juiz o dever de determinar todas as medidas indutivas, coercitivas, mandamentais ou sub-rogatórias necessárias para assegurar o cumprimento de ordem judicial, inclusive nas ações que tenham por objeto prestação pecuniárias. 2. Na aplicação do art. 139, inc. IV, do CPC, o julgador deve proceder como um legislador cuidadoso e consciencioso, procurando sempre observar, na aplicação das regras processuais, os princípios constitucionais da razoabilidade, da proporcionalidade e da eficiência. 3. A suspensão do direito de dirigir não se harmoniza ao comando contido no art. 139, inc. IV, do CPC, tratando-se de medida desconexa e excessiva que não pode ser determinada como meio de coercer o devedor, pois interfere na liberdade do indivíduo, que só pode ser limitada diante de norma expressa que discipline a matéria, com a garantia do devido processo legal (art. 5o, incisos II e LIV, da Constituição Federal). 4. Recurso conhecido e provido.” 5. (Acórdão n.985145, 20160020403562AGI, Relator: ALVARO CIARLINI 3a TURMA CÍVEL, Data de Julgamento: 23/11/2016, Publicado no DJE: 06/12/2016. Pág.: 527/528) 7. Ademais, o deferimento de tais medidas devem se mostrar eficazes e terem relação de causa e efeito para o alcance do bem da vida pretendido pela parte autora, isto é, recebimento de seu crédito, o que não vislumbro na espécie. 8. Conclui-se, do exposto, que, nas situações de decisão judicial que tenham carga discricionária, o julgador deve proceder com cautela e, pelas razões acima declinadas, indefiro os pedidos. 9. Indique o credor, precisamente, bens do executado passíveis de penhora, sob pena de suspensão do feito nos moldes do Art. 921, III do CPC. Em razões recursais (Id 25654781, p. 3-14), o agravante sustenta o insucesso na localização de bens em nome do devedor e entende possível a aplicação pelo juízo de medidas atípicas para o compelir a satisfazer o crédito exigido, segundo entendimento jurisprudencial atual. Ao final, requer: requer seja o recurso conhecido e provido para reformar a decisão de Num. 90646020, com vistas a deferir as seguintes restrições em nome do agravado NELIO RODRIGUES DOS SANTOS JUNIOR – CPF: 606.260.031-72: a. suspensão da Carteira Nacional de Habilitação do agravado; b. apreensão/suspensão do passaporte do agravado e o impedimento de Expedição de novo Passaporte/Documento de Viagem; c. suspensão/bloqueio do CPF do agravado; d. bloqueio/cancelamento/suspensão dos cartões de crédito do agravado O agravante comprovou o recolhimento do preparo recursal (Id 25654783). É o relato do necessário. Decido. Constato não ter sido formulado requerimento de concessão de tutela de urgência para atribuir efeito suspensivo ao recurso. Nesses termos, formalizado o presente agravo de instrumento, em atenção ao art. 1.015, parágrafo único[1], do CPC, ADMITO seu processamento. Faculto à parte agravada a apresentação de resposta no prazo legal, nos termos do art. 1.019, II, do CPC[2]. Publique-se. Intimem-se. Oportunamente, retornem conclusos. Brasília-DF, 24 de maio de 2021. Desembargadora Diva Lucy de Faria Pereira Relatora [1] Art. 1015. Cabe agravo de instrumento contra as decisões interlocutórias que versarem sobre: I - tutelas provisórias; [2] Art. 1.019 (...) Parágrafo único. Também caberá agravo de instrumento contra decisões interlocutórias proferidas na fase de liquidação de sentença ou de cumprimento de sentença, no processo de execução e no processo de inventário.